Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011703-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que recusou o seguro garantia judicial apresentado nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa, prosseguindo nos atos de constrição patrimonial. A agravante requereu o reconhecimento da validade da Apólice de Seguro Garantia no 036462023000107757028502, em valor suficiente e em conformidade com os requisitos legais, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito executado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o oferecimento de seguro garantia judicial em valor suficiente tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa, impedindo a prática de atos de constrição patrimonial, independentemente da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis.

III.
Razões de decidir

3. O art. 835, §2o, do CPC/2015 equipara expressamente o seguro garantia judicial ao dinheiro, para fins de substituição de penhora, desde que corresponda ao valor do débito acrescido de 30%, conferindo-lhe igual eficácia para a garantia da execução.

4. O art. 9o, §3o, da Lei no 6.830/80 (LEF) estende essa equiparação ao prever que a garantia por seguro judicial produz os mesmos efeitos da penhora, aplicando-se tanto aos créditos tributários quanto aos não tributários inscritos em dívida ativa.

5. A multa administrativa, ainda que executada sob a égide da LEF, possui natureza sancionatória e não tributária, não se sujeitando, portanto, às restrições do art. 151 do CTN.

6. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.203 (
REsp
2.050.751-RJ), fixou tese no sentido de que o seguro garantia suspende a exigibilidade do crédito não tributário, sendo vedada sua recusa, salvo em caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. A recusa imotivada da garantia afronta os princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima utilidade da
execução ao credor,
ambos compatibilizados pela utilização do seguro garantia
como meio idôneo e eficaz de satisfação do crédito.

8. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica quanto à legitimidade do seguro garantia judicial como instrumento hábil à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que respeitados os parâmetros legais.

9. Demonstrada a suficiência e validade da apólice ofertada, e ausente qualquer comprovação de inidoneidade, impõe-se sua aceitação, com a consequente suspensão dos atos executivos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O seguro garantia judicial, quando oferecido em valor correspondente ao débito acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa, equiparando-se ao dinheiro para fins de garantia da execução.
2.
A recusa imotivada da garantia pelo exequente é incabível, sendo admitida apenas em caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da apólice.
3.
A ordem legal de preferência de bens penhoráveis deve ser interpretada à luz dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 835, §2o; Lei no 6.830/80, art. 9o, II e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.203 –
REsp
2.050.751-RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
18.06.2025;
REsp
1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 12.05.2020,
DJe
21.05.2020;
REsp
1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.06.2019,
DJe
28.06.2019;
AgInt
no
REsp
1.915.046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021,
DJe
01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fisc
al no 1036740-28.2023.8.11.0041, que visa a cobrança de
multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, constantes das
CDAs
no 2023778399, 2023778395, 2023778427, 2023778405 e 2023778465, no valor total de R$ 431.040,09 (quatrocentos e trinta e um mil e quarenta reais e nove centavos), atualizado em outubro/2023.

A agravante apresentou Apólice de Seguro Garantia no 036462023000107757028502 para garantir o juízo e suspender a exigibilidade do crédito executado.

O Estado de Mato Grosso requereu a recusa da apólice, argumentando que somente o depósito integral em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

O juízo de origem acatou a recusa da Fazenda Pública e indeferiu a garantia ofertada, determinando o prosseguimento dos atos executivos.

Irresignada
, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que:

a)
o
seguro garantia judicial é equiparado ao dinheiro por força do art. 835, §2o, do CPC/2015 e do art. 9o, II e §3o, da Lei no 6.830/80;

b)
a
apólice apresentada está em conformidade com a legislação, inclusive com acréscimo de 30%;

c)
a
jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido da validade do seguro garantia para suspensão de créditos não tributários;

d)
o
prosseguimento da execução com atos constritivos causa risco grave à continuidade do serviço público essencial prestado pela concessionária.

Apresentou requerimento de concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido
(Id 326854352).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em definir se a apresentação de seguro garantia judicial tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa, garantindo o juízo e impedindo atos de constrição patrimonial.

A questão encontra solução expressa na legislação processual vigente.

O art. 835, §2o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece de forma cristalina:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento."

Por sua vez, a Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe:

"Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei 13.043, de 2014)

(...)

§3o - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora (Redação dada pela Lei 13.043, de 2014)."

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão inequívoca de que o legislador equiparou expressamente o seguro garantia judicial ao dinheiro, conferindo-lhe a mesma eficácia para fins de garantia do juízo e, por conseguinte, de suspensão da exigibilidade do crédito.

Não há, portanto, qualquer discricionariedade do credor em recusar tal modalidade de garantia, salvo se comprovada sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

Da aplicação aos créditos não tributários

Embora o art. 151 do Código Tributário Nacional estabeleça hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incluindo expressamente o seguro garantia, tal regramento não se aplica aos créditos não tributários, como é o caso das multas administrativas.

A multa administrativa, ainda que inscrita em dívida ativa e executada pela Lei no 6.830/80, possui natureza jurídica sancionadora, não se confundindo com tributo. Logo, não está sujeita às restrições do art. 151 do CTN.

Nesse sentido, é plenamente aplicável, por analogia, o disposto no art. 835, §2o, do CPC/2015 e no art. 9o, §3o, da Lei no 6.830/80, que expressamente autorizam o seguro garantia judicial como meio de garantir a execução de créditos fazendários.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.203, ocorrido em 11.06.2025, no qual a Primeira Seção, por unanimidade, fixou a seguinte tese vinculante:

"O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida."

(
REsp
2.050.751-RJ, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11.6.2025,
DJe
18.6.2025)

Em seu voto condutor, o eminente Ministro Relator Afrânio Vilela enfatizou que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial "
asseguram o crédito executado com igual certeza e liquidez proporcionada pelo dinheiro, podendo ser facilmente convertidos em numerário para satisfação da obrigação
".

Esse entendimento já vinha sendo construído pela jurisprudência do STJ em precedentes anteriores, dos quais destaco:

"3. O §2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

4. Em que pese a lei se referir a 'substituição', que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida."
REsp
1.838.837/SP (Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12.05.2020,
DJe
21.05.2020):

"2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp.
1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

(...)

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do
débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, §2o. do Código
Fux
e o art. 9o., §3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro."
REsp
1.381.254/PR (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25.06.2019,
DJe
28.06.2019):

"1. O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2o, e 848, parágrafo único, do CPC/2015."

AgInt
no
REsp
1.915.046/RJ (Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28.06.2021,
DJe
01.07.2021):

A jurisprudência do STJ é, portanto, firme e uniforme no sentido de que o seguro garantia judicial suspende a exigibilidade do crédito não tributário, equiparando-se ao dinheiro para todos os efeitos.

O Tribunal de
Justiça de Mato Grosso já vem aplicando esse entendimento de forma reiterada, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 835, § 2o, DO CPC - GARANTIA AFERTADA ANTES DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – IRRELEVÂCIA – PROVIDÊNCIA CONDICIONADA À PRÉVIA REALIZAÇÃO DA PENHORA – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

(...)

Ora, se a ordem legal equiparou o seguro garantia judicial a dinheiro, quando estipulado em valor equivalente ao da obrigação executada, acrescido de trinta por cento, o uso do instrumento para garantir a execução deve ser visto com serenidade, porque garante que a execução ocorra no interesse do credor, ao mesmo tempo em que atende ao princípio da menor onerosidade possível (art. 805, CPC)."

(
AI 1019845-18.2023.811.0000 (Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 2
7
.10.2023,
DJe
27.10.2023):

"O crédito não tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa 'a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código
Fux
'."

N.U 1000642-07.2022.8.11.0000 (Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.12.2022,
DJe
10.01.2023):

A jurisprudência desta Corte é, pois, pacífica e consolidada no sentido da validade e eficácia do seguro garantia judicial para suspensão da exigibilidade de créditos não tributários.

A doutrina processual, conforme ensinam Teresa Arruda Alvim
Wambier
e seus coautores
1
, destaca que a interpretação das normas de penhora não pode se limitar ao texto literal, devendo considerar a lógica do sistema e os princípios que orientam a execução. Embora a penhora em dinheiro ocupe posição preferencial no art. 835 do CPC, essa preferência não é absoluta.

Segundo os autores, a ordem legal de constrição deve ser flexibilizada para harmonizar dois vetores fundamentais: a máxima utilidade da execução ao credor e a menor onerosidade ao devedor. Nesse contexto,
Wambier
observa que o §2o do art. 835 evidencia essa relativização, ao equiparar a fiança bancária e o seguro-garantia ao dinheiro, permitindo sua utilização para substituição da penhora, desde que em valor equivalente ao débito acrescido de 30%.

A doutrina, portanto, reconhece que a execução deve harmonizar os princípios da máxima utilidade ao credor e da menor onerosidade ao devedor, sendo o seguro garantia instrumento que atende a ambos os objetivos.

No
caso dos autos, verifica-se que a
agravante apresentou Apólice de Seguro Garantia no 036462023000107757028502, em valor suficiente para cobrir a dívida executada, acrescida de 3
0%, conforme exige a legislação
.
O Estado agravado não apontou qualquer insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da apólice, limitando-se a invocar genericamente a ordem de preferênci
a do art. 11 da Lei no 6.830/80 e, além disso, a
apólice está em conformidade com as normas da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e com a Resolução no 81/CPPGE/2016, que regulamenta o seguro garantia ju
dicial no Estado de Mato Grosso.

A recusa da garantia e o consequente prosseguimento dos atos executivos causam risco concreto à agravante, concessionária de serviço público essencial, podendo comprometer o fluxo de caixa necessário à continuidade da prestação do serviço de distribuiçã
o de energia elétrica e n
ão há perigo de dano reverso ao Estado, pois a apólice oferecida é plenamente executável e garante a satisfação integral do crédito público.

Portanto, não há fundamento legal ou jurídico para a recusa da garantia apresentada.

Diante de todo
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
reformar a decisão recorrida e
d
eterminar o aceite da Apólice de Seguro Garantia no 036462023000107757028502
apresentada
pela agravante, declarando
suspensa a exigibilidade do crédito não tributário executado nos autos da Execução Fiscal no 1036740-28.2023.8.11.0041, enqua
nto vigente e válida a garantia, bem como o desbloqueio de eventual constrição de valores ocorrido nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025